Tribunal: TJDFT
Processo: 0705199-91.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – BAIXA DO GRAVAME – QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.

2. Trata-se de ação em que a autora narra que celebrou contrato (no 088739852) na modalidade CDC para financiamento de automóvel junto à requerida. De maneira bem sintética, informa a petição inicial que “após algumas negociações” a ré teria emitido boleto bancário no valor de R$ 7.686,19, para quitação da avença. Diz ainda que efetuou seu pagamento em 27/10/2021, mas, a despeito disso o gravame do veículo não teria sido retirado. Diz que vendeu o veículo a terceiro que, em face dessa omissão quanto à baixa do gravame, tem enfrentado problemas para efetuar a transferência da titularidade do bem. Ademais, continua, a autora, a receber cobranças relativas ao contrato, tendo, inclusive, seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito.

4. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para: a) reconhecer o pagamento pela Autora da quantia de R$7.689,19 referente ao contrato de financiamento que possui com o Banco Requerido (no 088029792); b) compelir o Banco Requerido a abater do valor total do contrato a importância de R$ 7.689,19 e, em consequência, providenciar a retirada do CPF da Autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como se abster de cobrar tal valor, sob pena de multa.

5. A pretensão recursal é apenas da autora e no sentido de que o réu seja condenado a providenciar a retirada do gravame do veículo, bem como a viabilizar toda a documentação necessária para a transferência, além de ser condenado à reparação por danos morais.

6. Não assiste razão à recorrente.

7. A baixa do gravame fiduciário pressupõe a quitação do contrato correlato[1], nos termos do que prevê a Resolução no 807/2020 do CONTRAN. Entretanto, analisando o conjunto probatório em cotejo com as alegações da autora, não restou comprovada a plena quitação do negócio após o pagamento do boleto objeto dos autos. Veja-se que a requerente não fez prova das negociações ajustadas com o réu e que teriam resultado a emissão do boleto de valor R$ 7.686,19 para saldar seu débito junto ao banco. Não se sabe sequer o canal utilizado pela consumidora para obter o boleto (se via “email”, telefone, “site” do banco ou mesmo aplicativo para celular). Ela se limitou a alegar que houve tais tratativas, mas não há indícios mínimos de que maneira elas ocorreram ou sobre os termos desta suposta negociação.

8. É certo que o boleto de ID Num. 42898890 - Pág. 1 refere quitação de parcelas, entretanto, não se pode extrair daquele documento com exatidão a que parcelas do contrato se dará a desobrigação pelo pagamento respectivo, menos ainda que a quitação teria sido integral. A fim de melhor elucidar esta circunstância, poderia a autora ter trazido todos os pagamentos realizados ou mesmo um extrato analítico da dívida, por exemplo. Entretanto, quedou-se inerte.

9. Quanto à indenização por danos morais, apesar da alegação, a autora não comprovou sua inscrição nos cadastros de inadimplentes. O documento de ID Num. 42898892 - Pág. 2 não está apto a evidenciar isso. Ainda que assim não fosse, este mesmo documento aponta débito vencido em 03/07/2021, portanto, expõe inadimplência da autora em data anterior ao pagamento do débito em 27/10/2021.

10. Por tais motivos, impõe-se reconhecer o acerto da sentença que acolheu apenas a procedência parcial do pedido.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

[1] Art. 18. A instituição credora deverá encaminhar ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de até 10 (dez) dias, a informação relativa à quitação das obrigações do devedor, a qual será averbada junto ao registro do contrato, comprovando o término da garantia vinculada ao veículo.